Tribunal: STF
Processo: HC 217174
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. CRIME POSTERIOR AO QUE CONDUZIU À PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.6.2022 por Ageu Motta e outro, advogados, em benefício de Luiz Pinto Neto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Em 17.5.2022, foi desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 738.445/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. É a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. FATO DIVERSO. PRISÃO PROVISÓRIA EM DATA POSTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do disposto nos arts. 42 do CP e 111 da LEP, a legislação penal permite a detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade e desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena.



    2. Agravo regimental não provido” (e-doc. 8).



O caso



    2. O paciente cumpre pena de vinte anos, dez meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (duas vezes), no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, no caput do art. 180 do Código Penal, praticados, respectivamente, em 11.1.2012 (roubo), 28.4.2016 (tráfico e associação para o tráfico) e 22.1.2012 (receptação).



    A defesa requereu detração ao juízo da execução, alegando que o sentenciado teria sido preso preventivamente em 1º.4.2007, tendo sido absolvido do delito em 27.9.2010, e, no cálculo da pena do sentenciado, teria sido considerado como início de cumprimento da pena o período de 22.1.2012, desconsiderando-se o período da prisão cautelar anterior.



    O requerimento foi indeferido em 1º.12.2021 (fls. 14-15, e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs o agravo em execução penal n. 0004874-24.2021.8.26.0509 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 22.2.2022, a Sexta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso:



    “Agravo em Execução Detração Penal - Prisão provisória anterior à data do crime cuja pena se pretende reduzir - Impossibilidade de concessão do benefício - Ausência de previsão legal.



    Decisão mantida - Recurso desprovido” (e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para correção de erro material no nome do recorrente (e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 738.445/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.4.2022, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração.



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso.



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa alega que “não se pode restringir a utilização do habeas corpus ao argumento de que o writ não constitui sucedâneo recursal do Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, pois, dessa forma, estar-se-á esvaziando, quase que integralmente, a sua aplicabilidade. Isso porque outras decisões em matéria criminal também são combatíveis por recursos próprios, e nem por isso os Tribunais têm restringido a utilização do habeas corpus sob esse mesmo argumento”.



    Sustenta que “o sentenciado foi preso preventivamente no dia 01/04/2007, tendo sido absolvido do delito em 27/09/2010.



    Conforme cálculo de pena em anexo, se vê que está sendo considerado o início do cumprimento da pena do sentenciado apenas em 22/01/2012, não se considerando os períodos das prisões cautelares. 



    Assim, faz jus ao presente pedido de detração citado”.



    Enfatiza que “a detração penal, conforme dispõe o art. 42 do Código Penal, é o direito de computar na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado, podendo se relacionar a outro processo penal”.



    Argumenta que “não há de se falar em ‘crédito penal’, uma vez que o sentenciado passou por todas as mazelas do cárcere e, ao final do processo, foi absolvido. Nada mais justo do que este período ser computado como pena cumprida em posterior execução criminal”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(a) A concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão da autoridade coatora e julgar procedente o pedido de detração penal;



    (b) A concessão da ordem em DEFINITIVO, a fim de que, anulado o ato da autoridade coatora, seja reformada a decisão da autoridade, reconhecendo-se a detração, a fim de que o período cumprido seja considerado como pena efetivamente cumprida”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta dos autos que o paciente foi condenado em três ações penais. Na ação penal n. 0000881-64.2016.8.26.0115, foi condenado à pena de doze anos, quatro meses e doze dias de reclusão em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, praticados em 28.4.2016. Na ação penal n. 0002787-34.2012.8.26.0405, o sentenciado foi condenado à pena de um ano e três meses de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de receptação, praticado em 22.1.2012. Na ação penal n. 0010093-54.2012.8.26.0405, o réu foi condenado à pena de sete anos, três meses e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo qualificado, praticado em 11.1.2012.



    Conforme o atestado carcerário de fls. 1-4 do e-doc. 3, foram computados no cumprimento da pena os períodos de custódia cautelar de 22.1.2012 a 17.10.2012, referente ao crime de receptação; e 28.4.2016 a 10.3.2018, relativo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico.



    8. A defesa pleiteou fosse computado o período de prisão preventiva na ação penal n. 0013811-35.2007.8.26.0405 no cumprimento da pena. Naqueles autos, o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri do crime de homicídio qualificado, apesar de ter sido preso cautelarmente em 15.6.2007, permanecendo até 27.9.2010 na prisão (e-doc. 5).



    O crime pelo qual respondeu o paciente no período de 2007 a 2010 e que foi absolvido pelo júri não é objeto das ações penais a que responde o paciente e nas quais se deu a condenação questionada.



    9. A pretensão posta na presente ação foi indeferida pelo juízo da execução, ao fundamento de “não (ser) possível admitir a detração, pois o sentenciado está cumprindo pena por crime ocorrido após o período que se pretende ver detraído”:



    “Denomina-se detração o cômputo, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no art. 41 do Código Penal (art. 42 do Código Penal).



    Na questão de fundo, verifica-se que o sentenciado foi preso em flagrante 01/04/2007 pelo crime que deu origem ao processo n. 0013811-35.2007.8.26.0405, da Vara do Júri e Execuções Criminais da comarca de Osasco/SP. Com relação a este processo, o sentenciado foi absolvido, sendo posto em liberdade na data de 27/09/2010. Posteriormente, o sentenciado foi preso em 22/01/2012 pelo crime que deu origem ao processo n. 0002787-34.2012.8.26.0405, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Osasco/SP (PEC 0012902-77.2018.8.26.0026), cuja pena privativa de liberdade encontra-se em execução.



    No caso presente, não é possível admitir a detração, pois o sentenciado está cumprindo pena por crime ocorrido após o período que se pretende ver detraído.



    Conforme lição de Sidio Rosa de Mesquita Júnior, ‘não se pode descontar do prazo da pena período relativo à prisão decorrente de fato anterior, pois a pessoa não poderá ter uma conta corrente com o Estado, uma vez que este posicionamento é contrário aos fins do Direito Penal’ (in Execução Criminal Teoria e Prática, Ed. Jurídico Atlas, 4a. Edição, São Paulo, 2005, p.189). No mesmo sentido é a lição de Júlio Fabbrini Mirabete: ‘Evidentemente, deve-se negar à detração a contagem de tempo de recolhimento quando o crime é praticado posteriormente à prisão provisória, não se admitindo que se estabeleça uma espécie de ‘conta corrente’, de créditos e débitos do criminoso’ (in Código Penal Interpretado, 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 236).



    A jurisprudência do STF acompanha a doutrina nesse sentido:



    ‘Pena. Detração. A detração do período de prisão a que se seguiu a absolvição do réu pode ser concedida se se trata de pena por outro crime anteriormente cometido. Não, porém, em relação à pena por crime posterior à absolvição’ (RTJ 70/324).



    ‘A detração prevista no art. 34 do Código Penal, embora admissível para crime cometido anteriormente à mesma detenção, não se estende às penas impostas em processos autônomos, por crimes praticados posteriormente à extinção da punibilidade do crime anterior’ (RT 520/488).



    O Superior Tribunal de Justiça também ratifica o entendimento supracitado.



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. FEITOS DIVERSOS. PRISÃO CAUTELAR DECORRENTE DE PROCESSO QUE RESULTOU EM ABSOLVIÇÃO. DELITOCOMETIDO POSTERIORMENTE À SEGREGAÇÃOPROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. INAPLICAÇÃO DO 42 DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que a detração penal (art. 42 do CP) - embora possa se dar em feito diverso daquele em que o acusado permaneceu sob custódia cautelar e foi, ao final, absolvido - somente é permitida em processos relativos a delitos cometidos em data anterior à prisão processual; caso contrário, haverá a concessão de ‘crédito de pena cumprida’ contra o Estado, a ser usado para a impunidade de posteriores infrações penais. 2. Habeas corpus denegado (STJ, HC 141.568/RS, Min. Rel. Vasco Della Giustina, j. 06/09/2011).



    Portanto, a pretensão do sentenciado não comporta deferimento, uma vez que o período que pretende detrair é anterior ao crime cuja pena encontra-se em execução.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de detração de penas formulado pelo sentenciado Luiz Pinto Neto, MTR: 215164-5, RG: 23889890, RJI: 181364085-24, recolhido no(a) Penitenciária de Mirandópolis II” (fls. 14-15, e-doc. 3).



    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau, com os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, sabe-se que a detração pretendida pelo agravante requer a satisfação de dois requisitos: a prisão provisória deve ser posterior à data do crime relativo à execução criminal em que vai ocorrer a detração, e, no processo em que ocorreu, a sentença deve ser absolutória ou extinta de punibilidade.



    No entanto, o sentenciado esteve preso preventivamente em 15 de junho de 2007, sendo que foi absolvido e colocado em liberdade provisória em 27 de setembro de 2010.



    Em 2012, foi preso novamente em flagrante e, ao final foi condenado. Em relação a essa pena, pretende ver descontado o tempo de prisão provisória da ação penal pretérita e que foi absolvido.



    Descabida, portanto, a detração pretendida, eis que a prisão provisória é anterior à data do crime cuja pena se pretende reduzir” (e-doc. 4).



    11. Impetrado o Habeas Corpus n. 738.445/SP no Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi indeferida liminarmente pelo Ministro Rogério Schuetti Cruz em 29.4.2022:



    “Nos termos do disposto nos arts. 42 do CP e 111 da LEP, a legislação penal permite a detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade e desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena.



    Esse, inclusive, é o entendimento reiterado deste Tribunal Superior, segundo o qual ‘[a]dmite-se a detração em relação a fato diverso daquele que deu azo à prisão processual; contudo, somente em relação a delitos anteriores à segregação provisória, sob risco de se criar uma espécie de crédito contra a Justiça Criminal. Precedentes desta Corte’ (HC n. 177.321/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 12/3/2012). Correto, portanto, o acórdão impugnado.



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 7). 



    A decisão monocrática foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 17.5.2022 (e-doc. 8).



    12. Conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, é possível a detração do período de prisão provisória ou pena cumprida em processos distintos, desde que o crime pelo qual condenado o agente seja anterior ao delito que ensejou a prisão que se busca compensar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR AO FATO DELITUOSO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. É assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o condenado não faz jus à detração penal quando a conduta delituosa pela qual houve a condenação tenha sido praticada posteriormente ao crime que acarretou a prisão cautelar. 



    2. Ordem denegada” (HC n. 109.599, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.3.2013).



    “Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (Art. 33 da Lei n. 11.343/06). Detração na pena relativa a crime posterior de período de prisão provisória por crime anterior, do qual resultou absolvição: Interpretação do art. 42 do Código Penal. 



    1. A detração pressupõe a custódia penal pelo mesmo crime ou por delito posterior, por isso que inadmissível empreender a operação do desconto em relação a delitos anteriores, como se lícito fosse instaurar uma ‘conta-corrente’ delinquencial, viabilizando ao imputado a prática de ilícitos impuníveis amparáveis por créditos de não persecução. 



    2. O artigo 42 do Código Penal determinava, em seu parágrafo único, o desconto do tempo de prisão provisória indevidamente cumprido, relativo à condenação por crime posterior, invalidada em decisão judicial recorrível. 



    3. A detração, nesse caso, resultaria em uma espécie de bônus em favor do réu, ou seja, em um crédito contra o Estado, e representaria a impunidade de posteriores infrações penais. 



    4. A supressão do parágrafo único do artigo 42, inaugurou exegese que admite a detração por prisão em outro processo (em que houve absolvição ou extinção da punibilidade), desde que a prática do delito em virtude do qual o condenado cumprirá pena tenha sido anterior.



      5. O artigo 42 do Código Penal, no seu parágrafo único, veiculava norma condizente com a realidade da época, mas inimaginável nos dias atuais, porquanto é, data venia, surrealista admitir a possibilidade de o réu creditar-se de tempo de prisão provisória para abater na pena relativa a crime que eventualmente venha a cometer. 



    6. A detração na pena de crime posterior do tempo de prisão provisória relativa a crime anterior, ainda que haja absolvição é tese já interditada pela jurisprudência da Suprema Corte: Rhc 61.195, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 23/09/83 e HC 93.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/98. 



    7. In casu, o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por crime de tráfico de drogas praticado em 30/09/09, e requereu a detração dos períodos de 02/02/06 a 15/02/06 e 18/03/08 a 28/04/08, relativos à prisão provisória cumprida em outro processo. 



    8. Ordem denegada” (HC n. 111.081, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2012).



    No mesmo sentido proferi decisão no Habeas Corpus n. 216.063 em 2.6.2022.



    13. Na espécie vertente, a prisão preventiva cumprida pelo paciente na ação penal n. 0013811-35.2007.8.26.0405, mencionada pelos impetrantes, é anterior aos delitos pelos quais condenado, não se comprovando, assim, ilegalidade ou teratologia na decisão judicial pela qual mantida a negativa de detração.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora